Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PATAMAR 30% DOS VENCIMENTOS LIQUIDOS. SUPERINDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a agravante pede a limitação dos descontos a serem procedidos em folha de pagamento/conta corrente, no patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão a fim de que o agravado se limite a descontar apenas 30% de seus vencimentos, bem como para impedir a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito.
2. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento na qual a autora agravante formula pedido liminar para impedir que a instituição financeira realize qualquer desconto em seus vencimentos ou, subsidiariamente, de promover descontos superiores ao limite de 30%, além de obstar a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, requerendo, no mérito, almeja o processamento do feito pelo rito do art. 104 do CPC.
3. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, a legislação consumerista admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.1. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
4. Particularmente no que se refere a alegação de superendividamento, verifica-se do contracheque do mês de maio de 2023 que a remuneração bruta da autora, decorrente do exercício do cargo de Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, é de R$ 9.784,70, apresentando renda líquida de R$ 7.693,75, após descontos compulsórios. 4.1. Ocorre que, sobre o referido valor, também são debitadas 6 (seis) parcelas de empréstimos consignados em folha, formalizados com o banco agravado, reduzindo o valor líquido mensal para R$ 3.803,34. Conforme consta, são debitadas parcelas nos seguintes valores R$ 600,00, R$ 203,55; R$ 364,22; R$ 202,55; R$ 413,82 e R$ 2.106,27, a título de “EMPREST BCO OFICIAL - BRB CFI”. 4.2. Já no extrato da conta corrente dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, também são descontados mais outras 2 (duas) parcelas de empréstimos nos valores de R$ 999,06, a título de “DEB PARC ACORDO NOVACAO - PARC 040/120” e R$ 1.927,18, sob a rubrica de “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - PARC 042/096”. 4.3. Desta feita, somados os referidos descontos em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente, as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 6.816,65, o que representa o comprometimento de 88% de sua renda mensal líquida. 4.4. Cabe registrar, ademais, que a parte agravante ainda possui outros 2 (dois) contratos de cartão de crédito vencidos com dívida em aberto nos valores de R$ 2.437,42 e R$ 1.822,00, sem que registre margem mensal disponível para a sua quitação.
5. Malgrado o art. 3o do Decreto 11.150/22 pretenda regulamentar o tratamento e conciliação das situações de superendividamento em dívidas de consumo estabelecendo como parâmetro o “mínimo existencial” de 25% do salário-mínimo, na redação original, atualmente fora definido o valor equivalente a R$ 600,00, conforme redação dada pelo Decreto no 11.567/23. 5.1. No caso, os descontos em folha de pagamento, somados com os débitos em conta corrente, atingem o valor de R$ 6.816,65, o que representam o comprometimento de 88% de sua renda mensal líquida de R$ 7.693,75, restando a quantia de R$ 877,08, sem que possa quitar outras dívidas ainda pendente de cartões de créditos, que atinge o valor de R$ 4.259,42, tampouco de arcar com despesas pessoais ordinárias. 5.2. Portanto, verificada a situação de superendividamento da parte e havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial, imperioso viabilizar o rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana.
6. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 6.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 6.2. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 6.3. Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). 6.4. Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.
7. Em contrarrazões, o agravado requer o não provimento do recurso e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 7.1. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015).
8. Recurso parcialmente provido.